Tribunal: TJPA
Processo: 0042690-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042690-96.2013.8.14.0301

APELANTE: BOM GOSTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIO E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a
multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0042690-96.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BOM GOSTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
BOM GOSTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

em face da decisão monocrática de Num. 2984611, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, a qual foi negou provimento ao recurso apelação, mantendo inalterada a sentença de improcedência.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante afirma ser necessária a retratação do juízo a quo, pois as partes firmaram acordo extrajudicial para quitação de todos os contratos ora discutidos nestes autos, vindo assim o apelante liquidar todos os contratos de forma pacifica, eis que o banco agravado repassou boleto na importância de R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), para que o agravante pagasse a dívida ora cobrada.

Aduz que o banco agravado jamais informou ao juízo de primeiro grau tais fatos, deixando assim o referido processo transcorrer livremente.

Requer monocraticamente a homologação do acordo firmado entre as partes, bem como a extinção do processo com resolução de mérito, eis que as partes transigiram de forma pacífica.

Aduz que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Alega o apelante a existência de cerceamento do seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil.

Afirma que os juros não podem exceder 12% ao ano, dada a inafastável aplicabilidade do artigo 192, § 3°, da Constituição Federal. Acrescenta ser vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada, o que faz com que o contrato seja ilegal, já que houve capitalização na espécie.

Requer o provimento do recurso.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Verifico dos autos que as partes não requereram homologação de acordo perante o juízo primevo, portanto não há que se falar em retratação.

Ademais, a suposta inexistência de homologação do referido acordo não foi objeto de manifestação nas razões recursais do apelo, motivo pelo qual a apresentação da referida matéria apenas nesta fase processual mostra-se inviável, pois trata-se de inovação recursal.

Por fim, registro que não foi peticionado nos autos pedido de homologação de acordo, nem tampouco foi colacionado a sua respectiva minuta, assim, inviável a apreciação da matéria e eventual homologação do acordo.

Como relação as demais teses articuladas, tenho por manter a decisão monocrática em sua totalidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE.

A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.

ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual o Juiz da causa é o destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova

pericial".

3. Argumentos da decisão a quo são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art. 131 do CPC), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel.
Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO,
Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca;

EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada

ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Percebe-se dos autos que o instrumento contratual que vincula as partes, foi juntado no Num.

1468804 - Pág. 36, estando lá expressamente pactuados todos encargos contratados. Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à espécie.

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.

NO MÉRITO

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, existem os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Analisando o contrato objeto desta lide, verifico que há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros (vide Num. 1973011 - Pág. 11), já que existe pactuação de taxa de juros mensais e anuais (1,90% a.m. e 25,34% a.a.).

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 12% AO ANO

Argumenta a parte apelante que os juros remuneratórios não podem ser cobrados acima de 12%, percentual este previsto no art. 192, §3º, da CF/88.

Em relação à limitação da taxa de juros, o § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, revogado pela EC 40/2003, então limitador da taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, segundo enunciado nº 07 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há que se falar em limitação de juros à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, salvante abuso na contratação desta taxa o que não ocorreu neste caso.

No contrato objeto desta lide, existe pactuação de taxa de juros remuneratórios mensais em 1,90% a.m. (vide Num. 1973011 - Pág. 11), percentual este que está inclusive abaixo da média geral de mercado para o período estipulada pelo BACEN (1,96% a.m).

Assim, é perfeitamente cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital utilizado pelo consumidor.

A propósito: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA DE 12% AO ANO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS TARIFAS PAGAS. Não há lei, no sistema bancário, limitadora da taxa de juros à percentagem de 12% ao ano. E, pela Súmula vinculante nº 07, do Supremo Tribunal Federal, editada quando ainda vigente o § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, há necessidade, para tanto, de lei complementar. Evidentemente que tal estipulação não pode ultrapassar a taxa praticada pelo mercado. Possível capitalização mensal dos juros, nos contratos bancários, desde que pactuada e também por existir legislação específica autorizando-a, a partir da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170.36/2001. Não há que se falar em compensação, eis que os valores vão ser apurados em fase de liquidação de sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0534.15.002724-9/003,

Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2020,

publicação da súmula em 07/02/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO DE MANDATO. DESNECESSIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA.

PREJUDICIALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO

DE POSSE. PROCEDENTE. (...)

4. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. (...)

6. Agravo regimental provido." (AgRg no REsp 1038320/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DENORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010)

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço dos Agravos Internos, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021